Tribunal: TJBA
Processo: 0567113-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567113-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANA GRASIELA SANTOS LIRA GOMES

APELADO: EDEMIR BRASIL FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA GRASIELA SANTOS LIRA GOMES, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTICA EM FAVOR DA PARTE AUTORA PREJUDICADA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ
LIZ
CONSTRUÇÕES LTDA
REJEITADA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ACOLHIDA. AMBOS OS RECURSOS FORAM RECEBIDOS.

MÉRITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). PRECEDENTES DO STJ. MORA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA E SEM PARCELAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA MORATÓRIA CONTRATUAL NÃO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. INTELIGÊNCIA DO TEMA 970 DO STJ. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO CONFORME ÍNDICE CONTRATUAL PREVISTO PARA MESMA HIPÓTESE EM FAVOR DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FARVOR DA PARTE AUTORA PREJUDICADA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RÉ
LIZ
CONSTRUÇÕES LTDA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. APELAÇÕES PROVIDAS PARCIALMENTE.

1. PRELIMINARES:

–
DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA PREJUDICADA
.
A
mbos
os recursos foram recebidos em decisão ID 38577255, restando prejudicada a análise da preliminar de impugnação à concessão da gratuidade de justiça em benefício da parte autora, pois não há evidência de interposição de recurso de agravo interno sobre a mesma.

–
DE ILETIMIDADE PASSIVA DA RÉ
LIZ
CONSTRUÇÕES LTDA REJIETADA:
É
incontroverso nos autos que o imóvel adquirido pelos autores foi lançado como um empreendimento de responsabilidade da
LIZCONSTRUÇÕES LTDA
, ao menos o que foi transmitido para os consumidores. Ora, o fato de ter sido constituída incorporadora para a execução do empreendimento não afasta a legitimidade passiva da referida construtora, haja vista o quanto disposto no Código de Defesa do Consumidor.

–
DE NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ACOLHIDA:
D
a análise da exordial que não houve pedido expresso quanto à inversão da cláusula penal. De fato, houve apenas a fundamentação quanto à incidência da cláusula penal para aquele que descumprisse o contrato.

Logo, como não houve pedido expresso de sua aplicação. Assim, necessário decotar da sentença impugnada o que foi deferido em relação à incidência cláusula penal.

2. MÉRITO:

2.1.
DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS)
: A cláusula de tolerância estipulada nos contratos regidos pela Lei 4.591 /1964, onde se prevê, em seu art. 48, § 2º, que “do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação”, justamente para prevenir possíveis situações de caso fortuito ou força maior. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria no sentido de ser válida a cláusula de tolerância, desde que limitada a 180 dias.

2.2.
DA MORA
: Nos termos do art. 397 do Código Civil – O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor –, a constituição da mora da ré tem início quando do término do prazo previsto para conclusão da obra, já acrescido dos 180 dias previstos na cláusula de tolerância, o que, no caso concreto, deu-se em fevereiro/2015. Entretanto, conforme informa a parte ré, o empreendimento só teve o Habite-se expedido em
15/05/2016, ID 29062291, o ajuizamento da Ação de Resilição Contratual em 28/10/2015 e a resolução contratual foi reconhecida quanto proferida a sentença. Registre-se que não foi identificada a data de entrega das chaves, quando, efetivamente, o imóvel estaria à disposição dos autores
.

2.3. Assim, configurado o inadimplemento contratual por parte da Apelante, com o atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da mesma, reclamando a aplicabilidade da súmula 543 do STJ, a qual determina a imediata restituição dos valores pagos, o que, por si só, afasta a possibilidade de parcelamento requerido pela parte Apelante.

2.4.
DA REVERSIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL:
Nos moldes do quanto estabelecido no julgamento do Tema 970 do STJ, é devida a reversão da multa por inadimplemento contratual, desde que não cumulada com lucros cessantes, e, como não houve pedido de reversão da cláusula, necessária a condenação em lucros cessantes, fixando-o no
índice de 1% para o caso de rescisão contratual por culpa dos compradores, após a disponibilização do bem, conforme previsão expressa no contrato, ID 29062201, fl. 07
.

2.5.
DO DANO MORAL:
No que pertine à condenação
sabe-se que o mero descumprimento contratual não constitui, por si só, causa de dano moral indenizável, eis que constitui em regra mero aborrecimento relativo à relação contratual. Contudo, verificou-se um atraso expressivo, levando em consideração de que não há evidencia da entrega das chaves do imóvel aos compradores. Assim,
o largo lapso temporal do atraso perpetrado pela parte ré, não se constitui de mero aborrecimento, mas sim a destruição do sonho da casa própria. Necessário arbitrar o valor em R$
15.000,00 (quinze mil reais), que é apto ao ressarcimento do dano, sem causar injusto prejuízo ou enriquecimento ilícito e se
mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSOS CONHECIDOS. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FARVOR DA PARTE AUTORA PREJUDICADA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RÉ
LIZ
CONSTRUÇÕES LTDA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. APELAÇÕES PROVIDAS PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº
0567113-71.2015.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados,
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E LIZ CONSTRUÇÕES LTDA
e
EDEMIR BRASIL FERREIRA E
Fabiana Tavares De Melo
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer dos recursos, julgar prejudicada a análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça em benefício da parte autora, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré
LIZ CONSTRUÇÕES LTDA,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DAS RÉS
apenas para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita

e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECUROS DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça